Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-51.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003246-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LORENNA BIASUZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 08.534.197/0001-50 (APELADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), LORENNA BIASUZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME registrado(a) civilmente como B K B FONTES - ME (TERCEIRO INTERESSADO), LEA MARTA BIASUZ - CPF: 378.470.311-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA À NORMA LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.

De acordo com o artigo 86 do CPC, sendo cada litigante, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos por
Lorenna Biasuz Comércio de Confecções Ltda. - ME
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para determinar a exclusão dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas, despesas processuais e fixou honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da causa.

O apelante alega impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais, porquanto todos os atos relativos à relação jurídica foram praticados em estrita observância ao contrato, tais como valor, tarifas, taxa de juros, forma de pagamento.

Assevera que jamais cobrou valores que não eram devidos, ou superiores ao que fora contratado, e que, em relação à comissão de permanência, não há indícios nos autos de que tenha sido cobrada, seja isoladamente ou de forma cumulativa, não havendo que se falar em restituição de valores.

Pugna, ao final, que apenas a apelada seja condenada ao pagamento dos ônus sucumbências, inclusive os honorários advocatícios.

A apelada não apresentou contrarrazões (ID. 48396474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, trata-se de embargos à execução ajuizada por B. K. B. Fontes ME, em face do Banco Bradesco S/A, em que a embargante pretende a revisão da Cédula de Crédito Bancário/Empréstimo - Capital de Giro n°. 010.354.024, vinculada à C/C n° 5778 - 9, agência 3017 - 1, celebrado em 29.08.2016, onde o exequente emprestou à executada a importância de R$ 53.671,99 (cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos).

Na sentença de piso o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos realizados pelo embargante/apelado, nos seguintes termos:

“a) Mantenho os juros remuneratórios incidentes na Cédula de crédito Bancário – Empréstimo Capital de Giro de nº 010.354.024 em 2,78% ao mês.

b) Mantenho a capitalização diária contratada

c) Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

d) Mantenho as demais cláusulas do contrato.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples.

Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Custas processuais, “pro rata’.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia da presente decisão para a ação de execução apensa (Feito nº 1016621-56.2017.8.11.0041), que deverá ter o devido prosseguimento.

Após, desapense-se, dê-se baixa na distribuição e arquive-se com as cautelasdevidas.”
(Destaquei)

Irresignado com a sentença de piso, o apelante/embargado sustenta que os atos praticados se deram em conformidade com o contrato pactuado, não tendo cobrado qualquer taxa ou encargo superior ao avençado no negócio jurídico. Sustenta, ainda, que não ficou comprovado nos autos a cobrança de comissão de permanência.

Nestes termos, busca a reforma da sentença singular para que seja mantida a cobrança dos juros remuneratórios pactuados, bem como a condenação, somente da recorrida, quanto aos honorários advocatícios e despesas processuais.

Pois bem.

No que atine a exclusão dos juros remuneratórios pactuados entre as partes, mencionou o juízo singular,
in verbis
:

“(...) No que tange aos encargos incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteia a embargante, almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da cláusula que estabelece correção monetária cumulada com comissão de permanência.

Observo especificamente do contrato discutido, constante do Id 7366747 da execução apensa, não a incidência de comissão de permanência, mas a incidência de juros remuneratórios fazendo vezes de comissão.

Conforme se observa da cláusula que trata dos encargos moratórios, cláusula 5 do contrato, “
que a mora resultará do inadimplemento da dívida, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, e nesse caso os encargos da dívida serão exigíveis pelo período que decorrer da data do inadimplemento ou mora até a efetiva liquidação da dívida da seguinte forma: a1) juros remuneratórios (a2) juros moratórios à taxa de 1% ao mês ou fração, incidentes sobre o valor da dívida acrescida dos juros remuneratórios; (a3) multa de 2%

incidentes sobre o valor da dívida
”.

No entanto, ressalto que não é possível a cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a cobrança cumulada com outros encargos.
(destaquei)

Quanto ao tema, é cediço que a comissão de permanência como encargo moratório cumpre a função de remunerar o capital no período de inadimplência.

Sobre o assunto, de acordo com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua cobrança, desde que pactuada entre as partes, limitada à taxa média do contrato e não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária.

Vejamos,
in verbis
:

“Súmula n. 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

“Súmula n. 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

“Súmula n. 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

“Súmula n. 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso dos autos, como consignado na sentença, não se visualiza a previsão expressa de cobrança de “comissão de permanência”. Entretanto, para a hipótese de inadimplemento da obrigação, há incidência de
cumulação dos juros remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de inadimplência.

Deste modo, em que pese o argumento do apelante no sentido de que inexiste previsão contratual quanto à comissão de permanência, é certo que a cumulação dos juros remuneratórios com os moratórios, dão conta da ilegalidade praticada.

Nesse sentido, colaciono recentes julgados dos Tribunais Pátrios sobre o assunto, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Não descaracterizada a mora pela sentença, haja vista não verificada abusividade nos encargos da normalidade, carece a apelante de interesse recursal no ponto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA DE REMUNERAÇÃO. Nos termos das Súmulas 294 e 296 do STJ, possível a cobrança de comissão de permanência, desde que expressamente pactuada, limitada a taxa dos juros contratuais da normalidade e não cumulada com os demais encargos de mora (juros de mora, multa e correção monetária). No contrato objeto da ação revisional há previsão de incidência de comissão de permanência, contudo, sob nomenclatura diversa (Taxa de Remuneração), razão pela qual, devem ser afastados os demais encargos moratórios.
Entretanto, a fim de evitar o reformatio in pejus, mantém-se a sentença que limitou os encargos da inadimplência aos juros remuneratórios da normalidade e juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Segundo entendimento pacífico no colendo STJ, que culminou com a edição da Súmula n. 322, é cabível a compensação e/ou repetição simples do indébito, independentemente da prova do erro. Tendo sido reconhecida a abusividade em alguns encargos contratados, é admitida a compensação e/ou repetição simples dos valores pagos a maior, e não em dobro, que exige a alegação e comprovação de má-fé. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70082274234 RS, Relator: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 29/10/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE CLÁUSULA. SÚMULA 381/STJ. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TAXA DE REMUNERAÇÃO. SEMELHANÇA DOS INSTITUTOS. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. SIMPLES ANÁLISE DO CONTRATO. DESCABIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. DEVER DE MITIGAÇÃO DAS PRÓPRIAS PERDAS. AUSÊNCIA DE ABUSO. COBRANÇA A MAIOR. NULIDADE. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A impugnação específica de cláusula contratual, com o respectivo pedido de declaração de nulidade, afasta a aplicação da Súmula 381/STJ. 2. A utilização da nomenclatura "Taxa de Remuneração" com a mesma função da Comissão de Permanência, não desnatura a natureza jurídica coincidente dos institutos. 3. "
Admite-se a comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual"
(REsp 1.058.114/RS, Relator p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe 16/11/2010). 4. In casu, há previsão de taxa de remuneração (comissão de permanência), motivo pelo qual é ilegal a cobrança dos demais encargos moratórios. 5. Não cabe a inversão do ônus da prova, quando sua produção for mais fácil pelo próprio consumidor e ao mesmo tempo ensejar que a parte contrária produza prova de fato negativo. No caso, a eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser verificada pela simples análise dos documentos apresentados pela consumidora. 6. Conforme o princípio duty to mitigate the loss, o credor tem o dever de mitigar seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis para diminuir suas perdas, situação não caracterizada nos autos, porque entre o inadimplemento contratual e o leilão dos imóveis alienados fiduciariamente, houve discussão judicial sobre as cláusulas do contrato de financiamento bancário. 7. A regra do parágrafo único do art. 42 do Código do Consumidor, que determina a devolução em dobro, pressupõe engano injustificável, diga-se, má-fé ou culpa. Presente o engano justificável, em razão da nulidade de cláusula contratual, os valores indevidamente cobrados serão restituídos de forma simples. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.” (TJ-DF 07147116720188070001 DF 0714711-67.2018.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Ato contínuo, o apelante pede a redistribuição das custas e honorários de sucumbência.

O magistrado reconheceu a sucumbência recíproca nos autos, fixando-a nos seguintes moldes:

“(...) Considerando a sucumbência recíproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 85 do CPC.

Custas processuais, “pro rata’(...)

In casu
, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que o embargante foi vitorioso em parte do seu pedido, entretanto, tem-se que a divisão não pode ser realizada “pro rata”, mas distribuída na proporção de 80% a serem arcados pelo apelado e 20% pelo apelante, em consonância com o disposto no art. 86 do CPC, que dispõe:

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Portanto, não há que se falar, no caso, em aplicação do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,

tão somente para redistribuir o percentual fixado a título de custas e honorários advocatícios, a serem suportados na razão de 80% pelo apelado e 20% pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020